Tribunal: TJDFT
Processo: 0709180-53.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. ALIMENTOS. REVISÃO. ALTERAÇÃO. NECESSIDADES. TRANSCURSO DE TEMPO. CAPACIDADE FINANCEIRA DO GENITOR. OBSERVÂNCIA. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A revisão dos alimentos é possível quando sobrevier mudança na situação financeira do alimentante ou do alimentando, de forma a causar exoneração, redução ou majoração do montante anteriormente fixado (artigo 1.699 do Código Civil).
2. Comprovada a alteração nas necessidades do filho, pois fixada a pensão no ano de 2008, quando a criança sequer contava com 2 (dois) anos completos de idade, impõe-se readequar o montante da obrigação à atual situação das partes, mormente quando o valor da verba alimentar originalmente fixada, no importe de 10% (dez por cento) do salário mínimo, se mostra irrisório para a manutenção do jovem, no atual estágio de desenvolvimento em que ele se encontra.
3. O cotejo probatório, aliado ao dever de sustento que deve recair sobre ambos os genitores, revelam que a obrigação alimentar, fixada no importe de 20% (vinte por cento) do salário mínimo, mostra-se adequada e compatível com a capacidade econômica do pai extraída do caderno processual.
4. Apelação conhecida e não provida.